Tribunal: STF
Processo: ARE 1264821
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “Apelação - Ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada - Protesto de Certidão de Dívida Ativa - Débito relativo ao IPTU - Notificação realizada por meio da entrega do carnê via postal (Súmula 397 do STJ) - Descabida alegação de desconhecimento do débito tributário pelo banco autor - Possibilidade do protesto - Constitucionalidade do artigo 25 da Lei nº 12.767/12 reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0007169-19.2015.8.26.0000 - REsp nº 1.686.659 - Sentença mantida (artigo 252, do Regimento Interno do TJSP) - Recurso desprovido”. (eDOC 7, p. 2)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 8, p. 6)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 48, XIII; 150, IV; e 192 do texto constitucional.
    Em suas razões, o recorrente alega não haver tido ciência do procedimento administrativo de lançamento dos tributos antes de seu protesto pelo recorrido. (eDOC 8, p. 17)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente teria sido regularmente cientificado do débito, como consta da ementa supratranscrita.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA SUBSTITUIÇÃO DE CDA. CONCEITO DE DESPESAS ADUANEIRAS PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO ICMS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM BASE NO ART. 102, III, D, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do acórdão recorrido, após a substituição da Certidão de Dívida Ativa, a parte embargante foi oportunizada a se manifestar. Não se verifica na hipótese, portanto, o cerceamento de defesa alegado. Dissentir dessa conclusão encontraria óbice na Súmula 279/STF. (...)”. (RE 634.787 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2014)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU. Nulidade do lançamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária”. (ARE 1.209.363 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1°.10.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente